Tribunal: STF
Processo: HC 218059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vanessa dos Santos Bica, advogada, em benefício de Mauricio Damian Troteiro Giudici, contra “prisão preventiva proferida pelo Ministro Relator, nos autos do Procedimento Criminal nº 0016278-60.2018.1.00.0000- PPE 852 – Ext 1536”.



    2. A impetrante noticia que, “em sessão virtual de 21 a 28 de agosto de 2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, deferiu, com restrição, o pedido de extradição formulado pela República Oriental do Uruguai em face de Maurício Damian Troteiro Giudici, observadas, no mais, as exigências estabelecidas no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile (Artigo 17) e na Lei de Migração (art. 96, II) (fls. 1907/1926 dos autos eletrônicos).



    O acórdão transitou em julgado em 27 de março de 2021 (fl. 3519 dos autos eletrônicos).



    Nas datas de 28 de abril e 31 de maio de 2021, o extraditando formulou pedido para ser colocado em liberdade, sob o argumento de que a extradição não foi executada no prazo previsto na Lei nº 13.445/17.



    Em 8 de julho de 2021, o Ministério da Justiça e Segurança Pública noticiou que a entrega do extraditando encontra-se diferida, tendo em vista a existência de pendências com a Justiça brasileira.



    Em 19 de agosto de 2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela realização de consulta ao Presidente da República acerca de seu interesse na imediata entrega do extraditando. (Petição nº 92633/2021).



    Em 24 de setembro de 2021, a Advocacia-Geral da União apresentou, a título de informações do Exmo. Sr. Presidente da República, que a presente extradição somente será executada após o término das pendências com a Justiça brasileira, ou seja, em 2034 (fls. 3866/3879 dos autos eletrônicos).



    Em 1º e em 26 de novembro de 2021, o extraditando novamente formulou pedidos de revogação da prisão cautelar para fins de extradição sob o argumento de que sua entrega encontra-se diferida até o término das pendências com a Justiça brasileira (fls. 3914/3920)



    (...)



    Por decisão datada de 13 de dezembro de 2021, foi indeferido o pedido de revogação da prisão cautelar formulado pelo extraditando e determinada a realização de consulta ao Ministério da Justiça sobre a liberação antecipada para cumprimento do restante da pena a que foi sentenciado o extraditando no Brasil, pela Justiça uruguaia, Estado Requerente, nos termos expostos (fls. 3928/3940).



    Em 28 de janeiro de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição (fl. 3933)”.



    Afirma que “o estrangeiro está há 1.460 dias a disposição dessa corte, em razão de um pedido extradicional, assim a que se falar que o súdito estrangeiro está submetido a constrangimento ilegal, em razão do poder estatal contra ele, devido a um processo extradicional sem fim” (sic).



    Alega que “a prisão preventiva, para fins de extradição, deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo resultar num fim em si mesma para impor ao extraditando tratamento diferenciado e mais gravoso do que o dispensado aos presos preventivamente em processos em curso na jurisdição brasileira”.



    Sustenta que “a lei 13.445/2017, em seu art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Defende que “a legitimidade passiva do Ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública e Ministro do Supremo Tribunal Federal para figurarem como autoridades coatoras no presente remédio constitucional, tendo em vista, o que dispõe o art. 102, I, ‘C’ e ‘G’ da Constituição Federal”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Por todo o exposto, é clarividente e insofismável a existência de manifesto constrangimento à liberdade de locomoção do paciente, visto que a decisão do pedido de extradição emitida pela autoridade coatora é flagrantemente excessiva, conforme já exaustivamente demonstrado na presente impetração, seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata libertação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura com base no art. 86 da Lei 13.445/2017;



    2. Em caso de Vossas Excelências entenderem por necessário, que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)



    3. Requer-se, destarte, uma vez que demonstrados e presentes os requisitos autorizadores, à concessão da medida liminar pleiteada para a SUSPENSÃO do processo de extradição passivo até que seja julgado o mérito do presente remédio constitucional;



    4. Requer-se a realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que informe a respeito da detração da pena, de acordo como consta nos autos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O ato supostamente questionado é objeto de processo específico de competência deste Supremo Tribunal (Extradição n. 1.536), reiterado agora neste habeas corpus.



    Incide, na espécie, o entendimento firmado no Habeas Corpus n. 137.701 AgR, “no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência” (Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.3.2017).



     



    No mesmo sentido, em casos idênticos:



    “Agravo regimental em habeas corpus coletivo. Constitucional. Processual Penal. Execução provisória. Impetração com objetivo implícito de impugnar decisão com a qual o próprio Plenário da Corte autorizou, em sede de repercussão geral, a execução provisória da sentença penal condenatória já confirmada em sede de apelação, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 606. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 155.407-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra julgado em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal denegou a ordem no HC nº 126.292/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki. Não cabimento. Incidência da Súmula nº 606, a qual não admite o habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra decisão de Turma ou do Plenário proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 133.267-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.6.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    O Plenário deste Supremo Tribunal, em Sessão Virtual de 12.6.2020 a 19.6.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 170.328, reafirmou a validade e plena aplicabilidade da Súmula n. 606, inclusive quanto a decisões judiciais monocráticas dos Ministros deste Supremo Tribunal. O enunciado sumular é aplicável à presente impetração, considerando as decisões prolatadas na Prisão Preventiva para Extradição n. 852 pelo Ministro Celso de Mello, pois, ainda que implicitamente, se questiona nesta impetração a atuação judicial de órgão deste Supremo Tribunal pela via inadequada do habeas corpus.



    4. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhe-se cópia da inicial e da presente decisão ao Ministro Nunes Marques, deste Supremo Tribunal, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 852 e Extradição n. 1.536.



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora